Tribunal: TJMT
Processo: 1039393-76.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039393-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (EMBARGANTE), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), ZELIA LOPES MARAN - CPF: 276.106.169-15 (EMBARGADO), MICHEL MARAN FILGUEIRA - CPF: 008.777.881-54 (ADVOGADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (EMBARGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS
. VÍCIOS INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3.

A majoração dos honorários sucumbenciais em sede de recurso é “ope legis” decorrendo da aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC
observando, conforme o caso, o previsto nos §§ 2º a 6º do CPC.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 109715497) opostos por
Maria Sonia Castro Branco,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu os recursos de apelação, (Id.
108239970).

A parte embargante defende que o acórdão é omisso e contraditórios, pois “
os critérios de valoração dos honorários advocatícios, não foram informados, máxime quando estabelecidos no patamar mínimo de 10%, este, da r. sentença
a quo,
e que foi majorados para 12%, pela r. decisão deste E. Tribunal, embora as Partes Recorrentes de ambas as Apelações, MARIA SONIA CASTRO BRANCO (Autora e Reconvinda/autos originais), e ZÉLIA LOPES MARAN (Ré e Reconvinte/autos originais), tenham tido, ambas, seus Recursos de Apelação, no mérito, foram DESPROVIDOS, o que, por certo, torna a r. decisão contraditória; pois que se houve sucumbência, de ambas as Partes também mostra-se injustificável tal majoração, mesmo porque a, aqui, Embargante não requereu majoração dos honorários advocatícios, ao contrário requereu que a diferença não fosse descomunal, o que demonstra que foi omitida a sua apreciação, assim como também, a referida majoração não foi fundamentada na r. decisão.” (Id.
109715497, pág. 3)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé, no mérito requer a rejeição dos embargos (Id.
112434966
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante defende que o acórdão é omisso e contraditórios, pois “
os critérios de valoração dos honorários advocatícios, não foram informados, máxime quando estabelecidos no patamar mínimo de 10%, este, da r. sentença
a quo,
e que foi majorados para 12%, pela r. decisão deste E. Tribunal, embora as Partes Recorrentes de ambas as Apelações, MARIA SONIA CASTRO BRANCO (Autora e Reconvinda/autos originais), e ZÉLIA LOPES MARAN (Ré e Reconvinte/autos originais), tenham tido, ambas, seus Recursos de Apelação, no mérito, foram DESPROVIDOS, o que, por certo, torna a r. decisão contraditória; pois que se houve sucumbência, de ambas as Partes também mostra-se injustificável tal majoração, mesmo porque a, aqui, Embargante não requereu majoração dos honorários advocatícios, ao contrário requereu que a diferença não fosse descomunal, o que demonstra que foi omitida a sua apreciação, assim como também, a referida majoração não foi fundamentada na r. decisão.” (Id.
109715497, pág. 3).

Inexiste no acórdão qualquer omissão ou contradição acerca dos honorários advocatícios.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal decorre da norma prevista no art. 85, §11 do CPC, o qual já estabelece os critérios, trata-se de um efeito “ope legis” em caso de desprovimento do recurso, isto é,
independe de pedido expresso da parte
. Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (negritei e sublinhei)

Não há no comando legal (art. 85, §11 do CPC) nenhuma ressalva impossibilitando a majoração dos honorários advocatícios na hipótese de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, tampouco a impossibilidade de majoração decorrente do desprovimento do recurso de ambas as partes.

Registre-se que o acórdão expressamente consignou que a majoração se deu com fundamento no art. 85, §11 do CPC, o que afasta qualquer alegação de que a decisão não estaria fundamentada. Confira-se:

“[...] Em razão do desprovimento dos recursos, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais.

Destarte, condeno Maria Sonia Castro Branco (autora da ação) [embargante] ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no artigo 85, §11 do CPC
. Todavia, por ser beneficiária da justiça gratuita suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Igualmente, condeno Zelia Lopes Maran (ré/reconvinte) ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção,
com fundamento no artigo 85, §11 do CPC
. [...]” (Id. 105533963, pág. 7-8) (Destaquei)

Destarte, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Outrossim, o entendimento adotado no acórdão, muito embora seja contrário a tese do embargante, não se reveste do vício da contradição, pois
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

[...]

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Portanto, não há omissão e nem contradição a serem sanadas.

Frise-se: a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, e como é cediço “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022